Tribunal: TJMT
Processo: 0007045-47.2015.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007045-47.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE BEGAS COSTA - CPF: 919.992.351-34 (APELANTE), RINALDO TAKESHI SENNO DE ASSUNCAO - CPF: 043.468.431-74 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELADO), Hélio Bautz Sociedade Individual de Advocacia registrado(a) civilmente como HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Leandro Henrique Begas Costa contra decisão que extinguiu o cumprimento de sentença relativo à execução de multa cominatória (astreintes), diante da perda superveniente do objeto reconhecida por acórdão proferido em sede de agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal na apelação interposta pelo exequente em face da extinção do cumprimento de sentença, quando já pendente de julgamento recurso especial que trata diretamente da exigibilidade da obrigação executada.

III. Razões de decidir

3. A existência de recurso especial interposto anteriormente, que objetiva o reconhecimento da exigibilidade da multa cominatória, configura hipótese de prejudicialidade externa.

4. O julgamento do recurso especial tornou-se apto, de forma
sui generis
, a interferir no mérito da controvérsia recursal, retirando, portanto, a utilidade da apelação ora interposta.

5. A ausência de interesse recursal manifesta-se quando a solução do recurso depende de precedente futuro que poderá esvaziar ou modificar o objeto, caracterizando perda superveniente do objeto por ausência de utilidade ou necessidade processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação NÃO CONHECIDO.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de recurso de apelação interposto na pendência de julgamento de recurso especial que versa sobre a própria exigibilidade da obrigação executada, por configurar hipótese de prejudicialidade externa e consequente ausência de interesse recursal.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LEANDRO HENRIQUE BEGAS COSTA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, MT, nos autos do “Cumprimento de multa astriente”, promovida pelo ora recorrente em face de
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
e
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
.

Prolatada a sentença (ID. 274314432):

“
Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que o Agravo de Instrumento interposto pela parte executada obteve provimento para a reforma da decisão deste juízo, declarando a inexigibilidade do débito exequendo, conforme acórdão de Id. 159520966.

Diante deste cenário, fica evidenciada a perda superveniente do objeto da presente ação, inexistindo, assim, qualquer utilidade na continuação deste feito, logo, a extinção desta ação é medida que se impõe.

Com estas considerações, verificada a perda superveniente do objeto processual,
JULGO EXTINTA
a presente execução, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC.

Custas e honorários conforme sentença.”

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado de 1o grau acolheu o recurso consignando (ID 274314438):

“
Ex positis, nos termos dos fundamentos apresentados e com amparo no artigo 1.022, inciso I e II do CPC, ACOLHO OS EMBARGOS, ora tempestivos, e DOU PROVIMENTO, revogando o dispositivo retro.

Condeno o exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o do CPC
.

Em suas razões (ID. 274314440), o autor,
Leandro Henrique Begas Costa
alega em síntese que a decisão em sede de Agravo de instrumento (no 1003687-48.2024.8.11.0000), que reconheceu a inexigibilidade do débito exequendo, não restou transitada em julgada, pendente a apreciação do Recurso Especial interposto pelo Exequente.

Aduz que a sentença que extinguiu o feito foi prematura, e que se faz necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido no referido Agravo de Instrumento.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a determinar o sobrestamento do feito até que ocorra o trânsito em julgado do agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas (ID. 274314443), a apelada suscita preliminar de impugnação a justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente recurso de apelação NÃO DEVE SER CONHECIDO,
em razão da ausência de interesse recursal
.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, ajuizado pelo autor da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, relativamente à cobrança de multa cominatória (astreintes).

A parte executada apresentou impugnação à execução, sob o argumento de que houve revogação da liminar anteriormente concedida e, por conseguinte, não houve confirmação da multa na sentença, tornando inexigível a obrigação.

Em decisão (ID. 274314425) o juízo do feito julgo procedente a impugnação ao cumprimento de decisão proposto por Ford Motor Company Brasil Ltda, contudo, determinou o prosseguimento da presente execução somente à empresa
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda.

Contra a decisão, a
Citavel Distribuidora
interpôs recurso de Agravo de Instrumento. Em acórdão, o recurso foi conhecido e provido ao fundamento de
“...ante a ausência de confirmação na sentença, a multa diária por descumprimento da obrigação de fazer fixada em decisão interlocutória no processo de conhecimento é inexigível, donde exsurge a ausência de interesse de agir do Agravado em relação ao Cumprimento de Sentença em epígrafe”
.

Nesse contexto, embora o juízo de primeiro grau tenha extinguido a execução, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, com base no acórdão proferido em sede de agravo de instrumento que declarou a inexigibilidade da multa cominatória, constata-se que o Apelante, ao interpor o presente recurso de apelação, não atende ao requisito intrínseco do interesse recursal.

Isso porque, o Apelante já interpôs Recurso Especial, cujo o objeto e pretensão, é permissibilidade da execução das astreintes ao argumento de que: “
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sustenta que as astreintes são devidas enquanto a decisão judicial estiver em vigor, ainda que depois revogada
” e “
A doutrina também é uníssona ao reconhecer que a revogação da tutela provisória não invalida os efeitos produzidos durante sua vigência
”.

Nesse cenário, de forma
sui generis
, é o recurso especial que possui aptidão para, eventualmente,
modificar a condição
processual da parte recorrente.

Com efeito, do julgamento do recurso especial poderão advir duas hipóteses:

1) Se provido o recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, com a consequente modificação do acórdão recorrido, poderá ser reconhecida a exigibilidade da multa cominatória, retornando o feito executivo ao seu regular prosseguimento em primeiro grau;

2) Se desprovido o recurso especial, com a consequente manutenção do acórdão que declarou a inexigibilidade da obrigação, restará configurada a perda superveniente do objeto recursal por parte do apelante\exequente na interposição da presente apelação, já que a matéria executiva restará devidamente discutida e julgada.

Assim sendo, configura-se a ausência de interesse recursal por parte do exequente, ora Apelante, em razão da prejudicialidade externa, consistente na pendência de julgamento do recurso especial que versa sobre o mérito da obrigação exequenda, o que resultou na perda superveniente do objeto do presente recurso.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Lembrando que suspensa a exigibilidade em face do requerente estar litigando sob os auspícios da Justiça Gratuita (Lei 1.060/5O c/c art. 98 do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025